Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus. Prisão Preventiva de réus envolvidos em Associação Criminosa, com atividades de enganar pessoas idosas em agências bancárias, resgatando-lhes as senhas e os correspondentes numerários.
2. Pedido de Trancamento de Ação Penal. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é uma medida de extraordinária e excepcional aplicabilidade, eis que neste tipo de Ação não se discute provas, só devendo ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça no prosseguimento da instrução.
3. É de se considerar a gravidade concreta de acusações por crimes de furtos qualificados e associação criminosa, aliado ao fato de que os delitos teriam sido cometidos mediante concurso de agentes e fraude contra pessoas idosas em diversas unidades da Federação, motivação suficiente a fundamentar custódias preventivas sob o fundamento da garantia da ordem pública.
4. Ordem denegada.